Tribunal: TJSP
Processo: 2049478-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE IMPÔS MULTA AO AGRAVANTE POR REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA recategorização das peças processuais JUNTADAS COM A CONTESTAÇÃO. Desatendimento que deve ser compreendido como por ato atentatório à dignidade da justiça, configurando violação ao princípio da colaboração. Multa imposta,

Ementa:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE IMPÔS MULTA AO AGRAVANTE POR REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA recategorização das peças processuais JUNTADAS COM A CONTESTAÇÃO. Desatendimento que deve ser compreendido como por ato atentatório à dignidade da justiça, configurando violação ao princípio da colaboração. Multa imposta, equivalente a 5% do valor da causa, que é razoável e proporcional, considerando ser o réu uma das maiores instituições financeiras do País, representada que está por importante banca de advogados. Antecipação da tutela recursal revogada. Multa mantida.

Recurso desprovido.